Tribunal: TJDFT
Processo: 0751271-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em cumprimento de sentença. Os agravantes sustentam erro nos parâmetros utilizados, alegando a incidência incorreta de juros de mora e índice de correção monetária, bem como o excesso no percentual de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e à aplicação dos juros e correção monetária; e (ii) a presunção de veracidade dos cálculos elaborados pela Contadoria, na ausência de impugnação específica e fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar da Justiça, nos termos do artigo 149 do CPC, e suas manifestações possuem presunção de veracidade, salvo prova em contrário.
4. No caso, os agravantes tiveram diversas oportunidades para impugnar os cálculos de forma fundamentada, mas não apresentaram elementos técnicos suficientes para desconstituir a presunção de correção dos valores homologados.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a presunção de correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, desde que não infirmados por prova inequívoca de erro material ou excesso de execução.
6. Ausente comprovação de erro nos cálculos homologados, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, sendo necessária prova concreta para sua desconstituição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 149, 509, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927171, 0728983-59.2024.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1914544, 0723765-50.2024.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 29/08/2024.